Tribunal: STF
Processo: ARE 1584274
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL – CONDECINE. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTITUIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA: POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REFERIBILIDADE AFERIDA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO: INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.